Tribunal: STF
Processo: Rcl 86320
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 
N. 2.384/2021. PROGRESSÕES VERTICAL E HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO EM NÍVEIS BASEADOS EM PONTUAÇÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL SEGUNDO A NORMA ANTERIOR PARA NOVO ENQUADRAMENTO, IMPORTANDO EM PROGRESSÃO “POR SALTO”. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 563.965, TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Garopaba/SC, em 16.10.2025, contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5000956-66.2023.8.24.0167, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumpridas a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 563.965, Tema 41 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. 
PRETENSO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. 
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA 
DO MUNICÍPIO. DEFENDIDA INEXISTÊNCIA DO 
DIREITO AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO. INSUBSISTÊNCIA.  ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PROMOVIDAS PELA LC Nº 2.384/2021. LEI QUE DESCONSIDEROU AS PROGRESSÕES HORIZONTAIS OBTIDAS PELOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO NA VIGÊNCIA DA NORMA ANTERIOR PARA FINS DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NOVO ENQUADRAMENTO EM NÍVEIS QUE SE BASEIA NA PONTUAÇÃO DO SERVIDOR, MAS VEDA A PROGRESSÃO ‘POR SALTO’. SITUAÇÃO QUE CAUSA FLAGRANTE INJUSTIÇA E DESPROPORÇÃO, PORQUANTO DESCONSIDERA AS PROGRESSÕES DA LEI ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REALIZAR O REENQUADRAMENTO INICIAL NOS NÍVEIS HORIZONTAIS (PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO) COM BASE NA PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA PELO SERVIDOR PELA LEI ANTERIOR, AINDA QUE ISSO IMPLIQUE ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR AO ‘II’. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL: RECURSO CÍVEL N. 5000954-96.2023.8.24.0167, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-11-2024. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 8).



    O recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido, em 8.8.2025, por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 (e-doc. 5), decisão contra a qual o reclamante interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Em 10.10.2025, a Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina retratou-se, mas manteve a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.359 da repercussão geral. 



    2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada “manteve sentença permitindo progressão funcional por salto da servidora municipal interessada, em afronta direta à Súmula Vinculante nº 37 e ao precedente firmado no RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral)” (fl. 1).



    Sustenta que a decisão proferida pela “JUÍZA PRESIDENTE da 
3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Estadual de Santa Catarina, a qual, em sede de juízo de retratação, após a interposição de agravo (art. 1.042, 
§ 4º, do CPC), negou seguimento ao apelo extremo sob novo fundamento” representaria usurpação da competência deste Supremo Tribunal.



    Esclarece que a beneficiária da decisão reclamada “ingressou com Ação Declaratória de Direitos c/c Perdas e Danos contra o Município de Garopaba, ora RECORRENTE, pleiteando a correção do Enquadramento na Progressão Funcional, com o restabelecimento da progressão por titulação e habilitação, na posição alcançada na vigência da Lei [Municipal] nº 1.374/2009 [Plano de Carreira do Magistério revogado], afastando-se a aplicação da norma prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei Complementar [Municipal] 
nº 2.384/2021 [Novo Plano de Carreira do Magistério Municipal], que determinou o reenquadramento dos servidores abrangidos, sem redução remuneratória” (fl. 6).



    Realça que, “na sentença prolatada pelo juízo singular de piso, embora tenha sido reconhecido não ter havido decréscimo remuneratório no reenquadramento determinado pela regra prevista na legislação local, determinou-se o reposicionamento da autora nos níveis horizontais da carreira de professor, mediante observação da pontuação total por ela obtida, sem limites, ainda que isso implique em progressão por salto” (fl. 6). 



    Enfatiza que “o acórdão reclamado e a sentença mantida, permite à parte autora, ora interessada, uma progressão por salto, sem amparo legal, sob o fundamento de violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, entendimento esse que viola diretamente o Precedente Vinculante do STF (Tema 41 – RE 563.965/RN): O STF já decidiu que servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos” (fl. 7).



    Alega que “a decisão reclamada desconsidera o entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sem previsão legal” (fl. 8).



    Requer medida liminar para “suspender o prosseguimento do processo na origem até julgamento final desta Reclamação” (fl. 11).



    Pede, no mérito, “a procedência desta Reclamação para que seja respeitada a competência do Pretório Excelso, usurpada pela Presidência da 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina na análise no Agravo em Recurso Extraordinário nos autos do processo e recurso nº 5000956-66.2023.8.24.0167, da C. 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina; Sucessivamente, a procedência desta Reclamação para cassar o acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina e a sentença preferidos nos autos do processo e recurso nº 5000956-66.2023.8.24.0167, por afronta direta à Súmula Vinculante nº 37 e ao precedente firmado no RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral)” 
(fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de remeter o agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida no Recurso Extraordinário 
n. 563.965, Tema 41 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 37.



    5. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina negou seguimento ao recurso, sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Revela-se incabível, nesta fase processual, o reexame 
da interpretação conferida ao dispositivo da legislação local, 
uma vez que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 5).



    Passados dois meses desde a data dessa decisão sem que o agravo em recurso extraordinário fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada proferiu novo exame de admissibilidade do recurso, mantendo sua inadmissão, nos termos seguintes:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Garopaba contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual buscava a reforma do acórdão da 
3ª Turma Recursal, que manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de direitos cumulada com perdas e danos, ajuizada por servidora pública municipal, objetivando o reenquadramento funcional e revisão remuneratória, com base em pontuação total obtida antes da vigência do novo plano de carreira.



    O recorrente sustenta violação ao Tema 41 da repercussão geral do STF, à Súmula Vinculante 37 e aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e iniciativa legislativa, alegando que a decisão recorrida teria permitido progressão funcional por salto, em desacordo com a legislação municipal e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Após análise detida dos autos e da evolução jurisprudencial do STF, especialmente do julgamento do Tema 1.359 da repercussão geral, verifica-se que a controvérsia acerca do enquadramento funcional, progressão por titulação e critérios de promoção de servidores públicos, quando fundada em interpretação de legislação local e em circunstâncias fático-probatórias, reveste-se de natureza infraconstitucional e fática, não ensejando discussão constitucional apta a justificar a admissão do recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1493366 RG (Tema 1.359), firmou a tese de que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.



    Assim, a análise da legislação municipal que disciplina o plano de carreira, os critérios de progressão e o reenquadramento funcional, bem como o exame da pontuação individual da servidora, não configura matéria constitucional, mas sim questão de direito local e de apreciação de provas, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Dessa forma, à luz do Tema 1.359, impõe-se o juízo de retratação, pois a matéria debatida nos autos não possui repercussão geral reconhecida, tampouco trata de violação direta à Constituição Federal, sendo vedado ao STF o reexame de direito local e de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 1.359” (e-doc. 11, grifos nossos). 



    6. No caso em exame, o reclamante não interpôs o agravo interno do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. A Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina, a pretexto de reconsiderar a decisão de inadmissão, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    No Código de Processo Civil, prevê-se:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que ‘a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP’ (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024). 4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual ‘após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente’. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 78.158-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).



    Assim também os seguintes julgados: Rcls ns. 19.930 e 19.947, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; Rcls ns. 19.946, 19.952, 19.965, 19.967, 19.970, 19.976 e 19.997, Relator o Ministro Dias Toffoli; Rcls ns. 19.927 e 19.987, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcls ns. 19.917, 19.962, 19.963, 19.972 e 19.989, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcls ns. 19.907, 19.936 e 19.954, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso.



    Esses precedentes representam entendimento consolidado deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar agravo interposto, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a inadmissão de recurso extraordinário.



    Embora este Supremo Tribunal tenha admitido alguma medida de flexibilização do teor da Súmula n. 727 em razão da sistemática da repercussão geral, isso não induz a possibilidade de a autoridade reclamada realizar novo juízo de admissibilidade, quando já exaurida sua competência, para acrescentar fundamentos que obstaculizem a remessa do recurso ao Tribunal ad quem. A autoridade reclamada não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo n. 5000956-66.2023.8.24.0167, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora